Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604019-78.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
08/11/2022
Número: 0604019-78.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 15/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação nº 0604019-78.2022.6.16.0000 proposta pelo Ministério Público
Eleitoral, em face de Proarmas Curso Tecnicos Eireli, Wanderlei Cesar da Silva, Pedro Deboni
Lupion Mello, Cesar Antonio Tuoto Silveira Mello, Paulo Eduardo Lima Martins, Franciane Sonni
Martins Micheletto e Juarez Luiz Berté, alegando em síntese que a parte representada fez constar
propaganda eleitoral em benefício dos candidatos representados em página mantida e
administrada pela pessoa jurídica "Proarmas" na rede social Instagram e no site. Afirma que a
análise dos registros midiáticos, resta evidente o descumprimento do disposto dos arts. 57-C, § 1º,
I, da Lei nº 9.504/97 e art. 29, §1º, I, da Resolução TSE nº 23.610/19. Assevera que analisando a data
das publicações veiculadas no Instagram, tem-se que a propaganda
eleitoral em questão foi disponibilizada antes do dia 16 de agosto de 2022, data prevista na
legislação eleitoral, razão pela qual incide, também, na irregularidade do art. 36 da Lei das Eleições.
(Requer: a) liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para o fim de determinar a remoção
imediata de toda propaganda eleitoral - e abstenção de publicação de novel conteúdo eleitoreiro -
publicada na página "PROARMAS", sob as URLs e , em especial as constantes nos links
mencionados na
petição inicial; b) o recebimento da presente representação eleitoral, com a notificação dos
representados para, querendo, apresentarem defesa no prazo de dois dias, nos termos do disposto
no artigo 96, § 5º, da Lei nº 9.504; c) a produção de todas as provas admitidas em direito, em
especial a documental, consistente na juntada da íntegra da Notícia de Fato nº
1.25.000.003516/2022-03 em anexo; d) ao final, a total procedência da presente Representação
Eleitoral, para que, com
a confirmação da liminar, seja reconhecida a ilegalidade da propaganda eleitoral veiculada,
aplicando-se para cada um dos representados as multas previstas no art. 36, § 3º, da Lei das
Eleições e no art. 57-C, § 2º, do mesmo diploma legal.)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO EDUARDO LIMA MARTINS (RECORRENTE)
THOME SABBAG NETO (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43230149
07/11/2022
18:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.485

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0604019-78.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Redator Designado: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: PAULO EDUARDO LIMA MARTINS
ADVOGADO: THOME SABBAG NETO - OAB/PR51248
RECORRIDO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
PROPAGANDA ELEITORAL. SÍTIO.
PESSOA JURÍDICA. PROPAGANDA
ANTECIPADA. PRÉVIO CONHECIMENTO.
NÃO CARACTERIZADO. RECURSO
PROVIDO.

1. Havendo clara insurgência do
representado quanto às matérias dispostas
nos capítulos da sentença, impõe-se o
conhecimento do recurso ainda que as
razões recursais repitam determinados
trechos da contestação, seja porque
veiculam entendimento contrastante com o
que foi adotado na sentença ou porque
embasam determinadas premissas que não
foram nela consideradas.

2. A publicação de apoio a pré-candidatos,
no período de pré-campanha, é ilícita
quando realizada em meio proscrito durante
a campanha, in casu, sítio de pessoa
jurídica na rede mundial de computadores.

3. A responsabilização do candidato que
não foi autor da publicação demanda a
demonstração do conhecimento prévio
escorada na falta de retirada ou
regularização após a intimação ou na
Num. 43230149 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2022 18:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110718220603700000042195214
Número do documento: 22110718220603700000042195214
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/11/2022 12:24:07

impossibilidade de ele não ter tido
conhecimento da propaganda. Inteligência
do art. 40-B, PU da Lei nº 9.504/97.

4. In casu, a remoção do conteúdo tão logo
intimados o candidatos e a ausência de
prova de interação deles, prévia à
demanda, com as publicações inquinadas
afastam a caracterização do prévio
conhecimento, não sendo suficiente para
esse fim a mera "marcação" na publicação.
Precedentes TRE-PR.

5. Recursos conhecidos e providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, por maioria, deu-lhes
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.

Curitiba, 26/10/2022

REDATOR DESIGNADO THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos em Representação interpostos pelos representados
PAULO EDUARDO LIMA MARTINS, WANDERLEI CESAR DA SILVA, PEDRO DEBONI
LUPION MELLO e CESAR ANTONIO TUOTO SILVEIRA MELLO (id 43192898 e
43193359), em face da sentença que julgou parcialmente procedente a representação,
impondo-lhes a sanção pecuniária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada.

O recorrente Paulo Martins sustenta a ausência de comprovação de “prévio
conhecimento” do conteúdo irregular.

Os demais recorrentes aduziram a inocorrência de propaganda eleitoral
antecipada, mas apenas divulgação de pré-candidaturas apoiadas pela representada
Proarmas, o que afasta a incidência da pena prevista no art. 57-C, § 2º da Lei das
Eleições; bem como, a ausência de comprovação do conhecimento prévio dos
representados. Requereram a improcedência da representação e, subsidiariamente, a
redução da penalidade abaixo do mínimo legal.

O recorrido manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id
Num. 43230149 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2022 18:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110718220603700000042195214
Número do documento: 22110718220603700000042195214
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/11/2022 12:24:07

43197785).

É o breve relato.

VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório elaborado pela e. relatora. Todavia, com a devida vênia,
ouso divergir das suas conclusões.

Recapitulando alguns pontos do processo, tem-se que o Ministério Público
Eleitoral ingressou com representação em face de Proarmas Cursos Técnicos Eireli,
Wanderlei Cesar da Silva, Pedro Deboni Lupion Mello, Cesar Antonio Tuoto Silveira
Mello, Paulo Eduardo Lima Martins, Franciane Sonni Martins Micheletto e Juarez Luiz
Berté, alegando que a primeira teria publicado propaganda em favor dos demais, o que
seria vedado por se tratar de pessoa jurídica, bem como que a propaganda teria sido
veiculada anteriormente ao dia 16/08/2022, caracterizando também propaganda
antecipada.

Instado a demonstrar o conhecimento prévio dos candidatos, o representante
afirmou que seria "inequívoco, na medida em que as publicações divulgadas pelo
@pro_armas_pr incluíram marcação dos perfis oficiais dos beneficiários (o que evidencia
a ciência respectiva) e, por vezes, já continham na descrição a URL da propaganda
irregular divulgada pelo site da PROARMAS".

Na sentença, a e. relatora julgou parcialmente procedente a demanda,
impondo multas à pessoa jurídica e aos candidatos, excetuados Franciane e Juarez,
referindo que, quanto a estes, não haveria prova de prévio conhecimento.

Especificamente quanto ao prévio conhecimento dos demais candidatos,
extrai-se da sentença:

Quanto aos candidatos, de fato, à exceção dos suplentes do candidato ao
Senado, foram eles marcados nas postagens. Ainda, alguns são seguidores
da página @pro_armas_pr tendo o representado Wanderlei inclusive
comentado a postagem relativa ao então Pré-candidato ao Senado.
Tais circunstâncias demonstram, numa análise superficial, o conhecimento
posterior a respeito das postagens realizadas pela pessoa jurídica.
Entretanto, sabido que o artigo 40-B da Lei das Eleições considera
demonstrada a responsabilidade do candidato se “...Intimado da existência da
propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito horas,
sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as
peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o
beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.”
E, no caso em questão, tem-se que a existência de marcação dos
beneficiários, bem como inclusão de comentário, aliado ao fato de que Pedro
Lupion, Cesar Mello e Wanderlei Silva são inclusive seguidores da página
@pro_armas_pr, são circunstâncias suficientes a revelar a impossibilidade
dos beneficiários Wanderlei Silva, Pedro Lupion, Cesar Mello e Paulo Martins,
Num. 43230149 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2022 18:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110718220603700000042195214
Número do documento: 22110718220603700000042195214
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/11/2022 12:24:07

não terem tido conhecimento das publicações realizadas pela pessoa jurídica.
Registre-se, para que não se alegue omissão, que o controle ou não das
marcações realizadas por terceiros, não afasta o fato de que, no caso posto,
houve informação a respeito do conteúdo postado.
Assim, optando o candidato por não acompanhar, de forma mais atenta, suas
redes sociais de campanha, não pode se utilizar do argumento de
desconhecimento para se eximir da responsabilidade.
O mesmo não se pode dizer em relação aos suplentes de Paulo Eduardo
Lima Martins, já que não há qualquer evidência que possa ser considerada
para fins de responsabilização dos representados Franciane Sonni Martins
Micheletto e Juarez Luiz Berté (nos termos do artigo 40-B da Lei das
Eleições), exceto o fato de terem sido registrados como suplentes de Paulo
Martins.
Assim sendo, demonstrada a veiculação de postagens de cunho eleitoral na
internet pela representada Proarmas, bem como o conhecimento prévio por
parte dos então pré-candidatos Wanderlei Silva, Pedro Lupion, Cesar Mello e
Paulo Martins, beneficiários das postagens, de rigor o acolhimento do pleito
neste ponto, por violação ao artigo 57-C, §1º, I da Lei nº 9504/1997.

Ao recorrer dessa decisão, Paulo alega, em síntese, que não há prova de
conhecimento prévio, mas apenas posterior, sustentando que a mera marcação do seu
perfil pessoal na publicação do Proarmas não seria suficiente para a sua condenação,
mesmo porque não é seguidor da referida página e porque possui 294 mil seguidores,
não sendo viável ver, uma a uma, todas as marcações feitas por terceiros.

Por sua vez, nas razões recursais conjuntas de Wanderlei, Pedro e Cesar,
argui-se que as postagens do Proarmas não configuram tecnicamente "propaganda", mas
apenas manifestação de apoio a pré-candidatos, sem pedido de votos, de sorte que
inaplicável o artigo 57-C à hipótese. Sucessivamente, alegam que não haveria
demonstração de conhecimento prévio.

No seu voto, a e. relatora conhece apenas parcialmente do recurso
interpostos por Paulo, ao fundamento de que o item 6 de suas razões, no qual trata da
questão do conhecimento prévio e não posterior, seria cópia de trecho da defesa,
conhecendo apenas do item 7, no qual a discussão é quanto à suficiência da marcação
para fins de se presumir o conhecimento prévio.

Aqui registro o primeiro ponto da minha divergência: havendo clara
insurgência do representado quanto à matéria "conhecimento prévio", o fato de parte das
razões recursais reprisar conteúdo constante da defesa não é justifica, na minha ótica,
para o não conhecimento do recurso.

Ora, se o recorrente demonstra nitidamente a sua insatisfação com o
entendimento originário e recorre, apontando claramente as suas razões, é até natural
que alguns trechos da contestação sejam repetidos, seja porque veiculam entendimento
contrastante com o que foi adotado na sentença, seja porque embasam determinadas
premissas que não foram nela consideradas.

Consoante o artigo 1.013 do CPC:
Num. 43230149 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2022 18:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110718220603700000042195214
Número do documento: 22110718220603700000042195214
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/11/2022 12:24:07

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas
as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham
sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz
acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento dos demais.
[não destacado no original]

Portanto, e renovando o pedido de vênia, CONHEÇO do recurso de Paulo
integralmente.

No mérito, tem-se que a e. relatora considerou, na sentença, não estar
configurada a propaganda antecipada; tenderia a divergir desse posicionamento, uma vez
que se encontra assente na jurisprudência, tanto do TSE quanto deste Regional, que a
veiculação de conteúdo de cunho eleitoral, ainda que regular, mas mediante meio
proscrito, é caracterizador da propaganda antecipada.

(...)
3. A despeito da ausência de prova do prévio conhecimento dos beneficiários,
é incontroversa nos autos a fixação de outdoor, por iniciativa e
responsabilidade de cooperativa de produtores rurais, no qual foi
veiculada mensagem com conotação eleitoral, associando valores
positivos a notório pré–candidato à reeleição e declarando que a
referida pessoa jurídica estaria "junto com" o futuro candidato.
4. "Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o emprego de
meio proscrito na pré–campanha é apto a configurar a propaganda
eleitoral antecipada, ainda que não haja pedido explícito de votos"
(AgR–AREspe 0600096–25, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE de
13.6.2022).
5. A situação dos autos se assemelha àquelas apreciadas na Rp
0600061–48, de relatoria do Min. Edson Fachin, e na Rp 0600498–14, da
relatoria do Min. Sérgio Banhos, nas quais também foram impostas multas
em razão da veiculação de outdoors que, mesmo sem pedido de voto,
enalteceram a figura de notório pré–candidato.
(...) [TSE, RP nº 060008207/DF, rel. design. Min. Sergio Silveira Banhos,
PSESS 30/08/2022, não destacado no original]

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. VEICULAÇÃO
DE OUTDOOR. PRÉ-CANDIDATA. PERÍODO DE PRÉ-CAMPANHA. MEIO
PROSCRITO. CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É irregular a realização de atos de pré-campanha - ainda que não
configurem propaganda antecipada - por meio proibido aos atos de
campanha eleitoral, como o outdoor, em razão da interpretação sistemática
das normas que regulam a propaganda eleitoral. Precedente do TSE (REspe
nº 060022731, rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 1º/07/2019).
Num. 43230149 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2022 18:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110718220603700000042195214
Número do documento: 22110718220603700000042195214
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/11/2022 12:24:07

2.As circunstâncias fáticas indicam a ciência acerca dos atos de pré-
campanha, conforme exigência do art. 40-B da Lei das Eleições.
3. Recurso desprovido.
[TRE-PR, RE nº 06000360220206160078, rel. des. Vitor Roberto Silva,
PSESS 02/12/2020]

Todavia, no caso concreto não houve recurso por parte do representante, de
sorte que, face à vedação da reformatio in pejus, deixo de manifestar-me quanto à
matéria.

Quanto à sanção aplicada na sentença, tem-se por escorada nos §§ 1º, inciso
I, e 2º do artigo 57-C da Lei nº 9.504/97, verbis:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes. (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Nesse cenário, tem-se que pessoa jurídica publicou, no período de pré-
campanha, manifestação de apoio a pré-candidatos. Essa manifestação é irregular
exclusivamente em razão do meio adotado - sítio de pessoa jurídica -, como reconhecido
em sentença. Assim, em que pese o enquadramento tenha sido efetuado na hipótese do
artigo 57-C e não na do artigo 36 da Lei das Eleições, não se vislumbra prejuízo aos
representados, na medida em que a multa foi fixada no mínimo legal - idêntico para
ambas as hipóteses - e não no teto, que é distinto (o § 3º do artigo 36 prevê como limite
máximo para a propaganda antecipada R$ 25.000,00).

Por isso, tenho por correta a sentença quanto à aplicação de multa à
Proarmas.

No que tange aos candidatos, uma vez que incontroversamente não foram
responsáveis pela publicação, eventual responsabilização demanda a demonstração de
conhecimento prévio do candidato que, na forma do parágrafo único do artigo 40-B da Lei
nº 9.504/97, pode assumir duas formas:

Num. 43230149 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2022 18:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110718220603700000042195214
Número do documento: 22110718220603700000042195214
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/11/2022 12:24:07

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída
com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este
não seja por ela responsável. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada
se este, intimado da existência da propaganda irregular, não
providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou
regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso
específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido
conhecimento da propaganda. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
[não destacado no original]

Obviamente, a primeira figura não se aplica, uma vez que, como constou da
sentença, "Aferidas as URLs apontadas na inicial, constata-se que os conteúdos foram
excluídos"; com isso, tendo sido excluídas as publicações inquinadas tão logo ajuizada
esta demanda, não se haveria de falar em demora dos candidatos em promover a
regularização.

Quanto à segunda, a situação é um pouco mais complicada.

Como restou incontroverso, dos quatro candidatos recorrentes, tem-se que
Paulo não é seguidor da página Proarmas, ao passo que Wanderlei, Pedro e César são.

Restou plenamente demonstrado que, nas publicações, foram marcados os
perfis oficiais dos candidatos.

Finalmente, só houve prova, em sentido estrito, de haver interação com uma
dessas postagens por Wanderlei - que, em uma das postagens em nome de Paulo,
comentou "Meu senador", marcando o perfil de Paulo -, inexistindo nos autos qualquer
demonstração de que os demais teriam curtido, comentado ou compartilhado as peças.

Mesmo em relação a Wanderlei, a única prova, em sentido estrito, é de que
tomou conhecimento da publicação favorável a Paulo, mas não daquelas em seu nome.

Nesse cenário, em que houve a remoção do conteúdo tão logo intimados os
candidatos e não há prova suficiente de interação prévia à demanda por nenhum deles,
reputo não estar comprovado o conhecimento prévio, mesmo porque a mera marcação é
insuficiente para esse desiderato. Anota-se que essa orientação já foi adotada por este
Regional para as presentes eleições:

(...)
1. A veiculação de propaganda eleitoral em sítio eletrônico de pessoa jurídica
(perfil do MST Paraná no Instagram) é vedada pelo art. 57-C, §1º, I, da Lei de
Eleições.
(...)
4. Não há como se responsabilizar os candidatos representados, dada a
ausência de provas inequívocas a respeito da ciência prévia quanto ao
conteúdo. A ferramenta de marcação do Facebook gera tão somente uma
presunção relativa de ciência, a qual, isoladamente não permite a
responsabilização, mormente quanto não houve repostagem ou
compartilhamento do conteúdo. A utilização de “hashtags” nas postagens, as
Num. 43230149 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2022 18:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110718220603700000042195214
Número do documento: 22110718220603700000042195214
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/11/2022 12:24:07

quais consistem em ferramenta de indexação, não se prestam a comprovar a
ciência dos candidatos a respeito do conteúdo.
(...) [TRE-PR, REC na RP nº 060325762, rel. Melissa de Azevedo Olivas, DJE
20/10/2022]

A questão da insuficiência da marcação de perfis nas redes sociais para fim
de demonstração do prévio conhecimento dos beneficiários já foi enfrentada por outros
regionais:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DA
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO DESCRITA NO ARTIGO 73,
INCISO I, DA LEI Nº 9.504/97 E ABUSO DE PODER POLÍTICO E DE
AUTORIDADE. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO,
VICE–PREFEITO E VEREADOR. ELEIÇÕES 2020. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL EMENDADA PARA INCLUSÃO DE
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO NA DATA DA DIPLOMAÇÃO.
NÃO CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA. CONSTATADA VIOLAÇÃO AO
DISPOSTO NO ARTIGO 73, INCISO VI, ALÍNEA “B”, DA LEI DAS
ELEIÇÕES. PUBLICAÇÃO, DURANTE O PERÍODO VEDADO, EM REDE
SOCIAL, DE CARÁTER INSTITUCIONAL. REENQUADRAMENTO
JURÍDICO DOS FATOS NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL. ABERTURA DE
VISTA AOS INTERESSADOS PARA SE MANIFESTAREM. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PUBLICAÇÃO
REALIZADA POR MARCELO RIBEIRO AGUIAR, COM A “MARCAÇÃO”
DE PAULO RICARDO DA SILVA E ELIAS RODRIGUES DE PAULA.
MECANISMO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O PRÉVIO
CONHECIMENTO DESTES. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENAR O RECORRIDO MARCELO
RIBEIRO AGUIAR AO PAGAMENTO DE MULTA, NO VALOR DE R$
5.320,50.
[TRE-SP, REl nº 060019352, rel. Des. Paulo Sergio Brant de Carvalho
Galizia, DJE 02/09/2021, não destacado no original]

(...)
5. Recurso do partido. Foto pretensiosa de demonstrar ter havido a
"marcação" no perfil de pré-candidato correligionário, no Instagram, constitui
documento unilateral quando desacompanhada da cabal demonstração de ter
o pré-candidato "marcado" interagido posteriormente na sua rede social.
6. Outrossim, não permitindo o conjunto probatório existente nos autos aferir
com precisão se houve a cientificação pelo pré-candidato supostamente
"marcado" em postagem em rede social, sua responsabilização deve ser
afastada, no mínimo, por aplicação do princípio eleitoral in dubio pro
candidato.
(...) [TRE-SE, RE nº 060004525, rel. Des. Leonardo Souza Santana Almeida,
PSESS 15/10/2020]

Por esses motivos, reputo que não há prova suficiente de que os candidatos
tiveram ciência das publicações anteriormente ao ajuizamento desta demanda, sendo
certo que foram removidas, o que é suficiente para afastar sua responsabilização na
Num. 43230149 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2022 18:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110718220603700000042195214
Número do documento: 22110718220603700000042195214
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/11/2022 12:24:07

condição de beneficiários, na forma do parágrafo único do artigo 40-B.

CONCLUSÃO

Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia,
CONHEÇO de ambos os recursos e DOU-LHES PROVIMENTO para, reconhecendo a
falta de prévio conhecimento dos recorrentes quanto às publicações e a pronta
regularização após o ajuizamento da demanda, afastar a multa que lhes foi aplicada na
condição de beneficiários.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Redator Designado

VOTO VENCIDO

Quanto ao recurso interposto pelo representado Paulo Martins, tem-se que
comporta parcial conhecimento.

Isto porque o mesmo impugnou de forma específica somente parte dos
fundamentos da sentença, o que viola parcialmente o princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade é pressuposto de admissibilidade recursal e
informa que as razões recursais devem possuir simetria e precisam combater
especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não se admitindo mera repetição
de argumentos.

No caso em tela, o recorrente limitou-se a repetir os argumentos expostos na
defesa (id 43186876). Nota-se que o ponto 6 do recurso foi copiado da defesa, tendo
conteúdo idêntico ao constante dos itens 5 a 9 da defesa.

Por óbvio que a mera alteração de pequenas partes da representação não
supre o princípio da dialeticidade recursal. É necessário o enfrentamento do ato judicial
que se pretende combater.

Acerca do tema, cabe citar o ensinamento de Ricardo de Carvalho Aprigliano:

"Outra característica inerente aos recursos é a crítica que devem conter à decisão
impugnada. Em termos de relações de massa, não é incomum que as demandas, as
defesas e as decisões judiciais sejam produzidas aos milhares, para causas que se
repetem. Tal fenômeno, inerente às sociedades modernas, não exclui, contudo, a
Num. 43230149 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2022 18:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110718220603700000042195214
Número do documento: 22110718220603700000042195214
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/11/2022 12:24:07

necessidade de se atacarem especificamente as razões da decisão, como forma de
viabilizar o exame do recurso. O recurso não pode se resumir à repetição de razões
deduzidas antes, seja na petição inicial, seja na contestação. Se configuram meio de
impugnação de uma decisão, devem fazer referência específica aos aspectos da
decisão que justificam a sua anulação, complementação ou reforma. Em reforço
dessa regra, o art. 932, inciso III, dispõe que o relator não deve conhecer o recurso
“que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
(Código de Processo Civil Anotado - OAB/PR - AASP. p. 1542)

Colaciono, ainda, a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“(...) apesar de não existirem limitações legais a priori como ocorre nos recursos de
fundamentação vinculada, haverá sempre no caso concreto uma limitação lógica e
jurídica, porque o recorrente não terá interesse em alegar toda e qualquer matéria,
mas somente aquela aplicável ao caso sub judice. Ademais, será obrigado a respeitar os
limites objetivos da demanda e o sistema de preclusões. Essa obviedade, inclusive, se
verifica até mesmo nos recursos de fundamentação vinculada, já que não tem sentido se
imaginar que o recorrente alegará, necessariamente, todas as matérias que a lei prevê, mas
somente aquelas que interessam no caso concreto.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil. 3. ed. São Paulo: Método, 2011. p. 571).

A propósito, pertinente a citação da Súmula 26 do TSE:

Súmula 26 do TSE: “É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente
fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”.

Destarte, não comporta conhecimento o recurso relativamente ao item 6, uma
vez que manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).

Por outro lado, o item 7 enfrenta especificamente os fundamentos da
sentença, devendo o recurso ser conhecido tão somente neste ponto.

Pois bem, não mais se discute que a representada Proarmas veiculou, via
rede social Instagram, postagens com fotografias e nomes dos candidatos representados,
seguida do seguinte texto: “Conheça os pré candidatos apoiados pelo PROARMAS.
https://proarmasbrasil.com.br/precandidatos-proarmas/”.

Por mais que o conteúdo veiculado não configure propaganda eleitoral
antecipada, conforme reconhecido em sentença, é inegável que as postagens possuem
conteúdo eleitoral e se referem à pré-campanha, contribuindo, ainda que de forma
indireta, à divulgação da campanha dos então pré-candidatos.

Também não mais se discute que a veiculação foi promovida por pessoa
jurídica, o que configura prática vedada no artigo 57-C, §1º, I da Lei nº 9.504/97: “É
vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em
sítios: I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;” .

Destaca-se que o fato das postagens não configurarem propaganda eleitoral
propriamente dita, não deixam de caracterizar ato de pré-campanha, o que atrai a
incidência do dispositivo supracitado.

Por mais que a legislação se limite a tratar de “propaganda eleitoral”, a
exegese da norma regulamentadora foi impedir a participação de pessoa jurídica no
Num. 43230149 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2022 18:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110718220603700000042195214
Número do documento: 22110718220603700000042195214
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/11/2022 12:24:07

processo eleitoral, seja em período de pré-campanha, seja no período eleitoral
propriamente dito.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.650, Rel. Min. Luiz
Fux, de 17/9/2015, assentou a impossibilidade de pessoas jurídicas contribuírem de
forma direta ou indireta – inclusive mediante propaganda – em pleitos eleitorais,
entendimento incorporado na reforma empreendida pela Lei 13.165/2015.

Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral “...4. As normas que
proíbem a participação de pessoas jurídicas no processo eleitoral visam assegurar,
sobretudo, a igualdade de oportunidades entre os candidatos que concorrem ao pleito
eleitoral, seja impedindo o desequilíbrio da disputa por meio de recursos advindos dessas
pessoas, seja obstando a realização de propaganda eleitoral em favor de determinadas
candidaturas. 5. Deve ser afastada qualquer interpretação permissiva de pessoas
jurídicas empreenderem esforços em favor de pré–candidatos ou candidatos, de qualquer
espécie ou natureza, de modo direto ou indireto, sob o risco de se contemplar a
inobservância de decisão proferida na ADI 4.650.” ( (AREspE - Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060038663 - - CAMPO MOURÃO – PR -
Acórdão de 02/12/2021 - Relator(a) Min. Edson Fachin - DJE - Diário da justiça eletrônico,
Tomo 229, Data 13/12/2021)

Portanto, deve ser mantida a sentença que reconheceu a irregularidade do
conteúdo veiculado pela representada Proarmas, na condição de pessoa jurídica, o que
enseja a aplicação da multa prevista no 57-C, §2º da Lei nº 9.504/97.

Quanto à responsabilidade dos beneficiários, disciplina a Lei das Eleições em
seu artigo 40-B o seguinte:

“Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado
da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito horas,
sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso
específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da
propaganda.”

Ao contrário do suscitado em recurso, a lei não exige que haja acordo de
vontades entre a pessoa jurídica e o candidato beneficiário, mas apenas o conhecimento
deste último.

E, no caso em tela, as peculiaridades do caso evidenciam que os
representados Paulo Martins, Wanderlei Cesar Da Silva, Pedro Deboni Lupion Mello e
Cesar Antonio Tuoto Silveira Mello tinham conhecimento das postagens.

Isto porque todos eles foram marcados nas postagens impugnadas, fato que
é necessariamente notificado no perfil pessoal de cada um. Destaca-se que os
representados Wanderlei, Pedro e Cesar são seguidores da página @pro_armas_pr,
tendo o representado Wanderlei inclusive comentado a postagem relativa ao então Pré-
candidato ao Senado.

Conforme asseverado em sentença, a (im)possibilidade de controle diante do
alto número de notificações não afasta o fato de que os representados foram informados
Num. 43230149 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2022 18:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110718220603700000042195214
Número do documento: 22110718220603700000042195214
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/11/2022 12:24:07

a respeito do conteúdo postado. De todo modo, a marcação em postagens de terceiros
enseja dois avisos distintos, a notificação propriamente dita e um alerta que aparece
como uma bolinha vermelha na aba de fotos marcadas. Nesta aba aparecem todas as
publicações nas quais o usuário foi marcado, facilitando o controle.

Assim, incumbia aos recorrentes, uma vez marcados, buscar a regularização,
a fim de evitar sua responsabilização por ato de terceiros.

Por fim, deve ser mantido o valor da multa em R$5.000,00 (cinco mil reais)
para cada recorrente, já que fixado no mínimo legal, não cabendo a sua redução em
patamar inferior, ante a ausência de previsão legal.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pelo parcial conhecimento do recurso
interposto pelo recorrente Paulo Martins e, na parte conhecida, pelo desprovimento
do recurso, e pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por
Wanderlei Cesar da Silva, Pedro Deboni Lupion Mello e Cesar Antonio Tuoto
Silveira Mello, mantendo-se inalterada a sentença prolatada.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

Juíza Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0604019-78.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA
ORIGINÁRIA: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - REDATOR DESIGNADO: DR. THIAGO PAIVA
DOS SANTOS - RECORRENTE: PAULO EDUARDO LIMA MARTINS - Advogado do
RECORRENTE: THOME SABBAG NETO - PR51248 - RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, por maioria, deu-lhes
provimento, nos termos do voto do Redator Designado. Vencida a Relatora Originária.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargador João Pedro Gebran Neto, Thiago
Paiva dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

Num. 43230149 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2022 18:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110718220603700000042195214
Número do documento: 22110718220603700000042195214
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/11/2022 12:24:07

SESSÃO DE 26.10.2022.

Num. 43230149 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2022 18:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110718220603700000042195214
Número do documento: 22110718220603700000042195214
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/11/2022 12:24:07